Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-15.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LAUDO PERICIAL. DESQUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CULPA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO AFASTADA.

1. A relação jurídica mantida entre clínica, médico e paciente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, na qualidade de fornecedor de serviços, pelos danos causados aos seus pacientes, em decorrência de defeito no atendimento médico, e, por outro lado, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, dentre os quais se inclui o médico, exigindo a verificação de culpa para sua responsabilização. (art. 14, §§ 1o, incisos I a III, e 4o, do Código de Defesa do Consumidor).

2. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, consoante legitima o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, formar livremente sua convicção mediante ponderação do conjunto probatório reunido, porém, não é cabível desprezar o laudo técnico se não existem elementos probatórios para desqualificá-lo.

3. No caso concreto, o laudo pericial afastou a alegada negligência médica quando atestou que o quadro sintomático apresentado pela paciente, o diagnóstico e o tratamento oferecido foram compatíveis com a literatura médica, razão pela qual descabe cogitar-se a imposição do dever de reparar pelos danos.

4. Quando a hipersensibilidade ou alergia ao medicamento prescrito não é possível de ser prevista pelo médico, não há que se falar na existência de qualquer ato ilícito praticado em razão da indicação da medicação para tratamento da condição específica verificada após análise clínica.

5. Recurso conhecido e provido.